Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707521-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CBMDF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES. TABELA CBHPM ATUALIZADA. ALTERAÇÃO VIA DODF. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATADA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. A ação monitória serve àquele que se afirmar titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços, conforme ditames do Edital de Credenciamento no 001/2018 – CBMDF, no qual teve como objeto a prestação de serviços de assistência de alta complexidade em procedimento a cardiologista, os procedimentos e honorários médicos da contratada seriam pagos tendo como base sempre a edição da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) mais atualizada. 3. A posterior modificação contratual de utilização da CBHPM – 2016, ao invés da mais atualizada, sob alegação de erro material, não possui o condão de alterar o acordo previamente entabulado entre as partes, sob pena de transgressão aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a devida comunicação e consequente anuência à modificação contratual por parte da empresa contratada. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora teria considerado inexistente prova efetivamente produzida nos autos, qual seja, a comunicação à recorrente acerca da retificação do edital. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 373, inciso II, do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Veja-se que, além do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019- CBMDF, firmado pelas partes em 21/11/2019 (ID 25912752– pp. 1/11) e já rescindido de forma consensual em 18/06/2020 (ID 25913060– p. 1), prever que seria aplicada a CBHPM atualizada, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que expressamente a parte autora/apelante foi comunicada a respeito da suposta errata ou que teria anuído com tal alteração” (ID Num. 28797376 - Pág. 7) e que “Como se vê, não há nos autos qualquer tipo de comprovação de que a autora/apelante foi devidamente comunicada da alteração realizada, sendo que a simples divulgação da Errata no Diário Oficial do Distrito Federal não leva a crer que tal alteração atingiria de imediato a autora, visto que já negociava junto ao CBMDF com base no processo de credenciamento e na minuta contratual apresentada pelo próprio CBMDF, em que constava expressamente a utilização da CBHPM atualizada” (ID Num. 28797376 - Pág. 8), e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017